Tribunal: TJES
Processo: 0014222-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014222-92.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014222-92.2021.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRINCÍPIO DA CORREÇÃO.
T
RÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO ATIVA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. De acordo com o princípio da correlação ou da congruência a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, ou seja, deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia, ou queixa, e o fato pelo qual o réu foi condenado. Deste modo, o julgador que decide fora dos limites da lide, incorrerá em um julgamento
extra
,
citra
ou
ultra petita
.

2. Ainda que o representante do Ministério Público Estadual não tenha tipificado, incluída a condenação do apelante pelo art. 333, do Código, na parte de pedidos da inicial acusatória, a conduta estava descrita na denúncia, sendo dever do magistrado julgar o fato.

3. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

4. A lei não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente para praticar a conduta do art. 33, Lei nº 11.343/06. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

5.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014222-92.2021.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 5240551 (DOC 001422292220218080048 VOL 001.pdf, pp. 297/304), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 333, do Código Penal, imputando-lhe a pena final de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 001422292220218080048 VOL 001.pdf, pp. 343/361), a defesa alega ofensa ao princípio da correlação, uma vez que o representante do Ministério Público, em sua inicial acusatória, não pediu a condenação do recorrente no crime previsto no art. 333, do Código Penal, requerendo, assim, a absolvição. Quanto ao delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, condenando o apelante no mínimo legal.

Contrarrazões (DOC 001422292220218080048 VOL 001.pdf, pp. 363/373) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6051284) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 06/10/2021, por volta das 06h42min, à Rua Porto Velho, em frente à casa de nº 02, Bairro Centro de Carapina, Município de Serra, policiais militares apreenderam em poder do apelante 23 (vinte e três) buchas de maconha, 01 (um) aparelho de celular marca LG, bem como a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais).

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram o apelante entregando uma sacola plástica a um indivíduo não identificado. Ao perceber a presença da guarnição policial, o recorrente empreendeu fuga, contudo foi perseguido e detido.

Ao ser revistado, foi encontrada, dentro do bolso esquerdo de sua jaqueta, uma sacola plástica contendo 23 (vinte e três) buchas de maconha e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis) reais.

Durante o trajeto até o Departamento de Polícia Judiciária, o telefone celular do apelante tocou, momento em que ele arremessou o telefone no chão, o qual sofreu avarias. Neste momento, o recorrente propôs negociar com os policiais militares para que não fosse preso, afirmando que, em troca, daria dinheiro e armas.

Perante o Delegado de Polícia, o apelante confessou que, apenas, pediu para negociar com os policiais militares, pois estava desesperado, pedindo dinheiro à sua mãe, alegando que estava preso injustamente.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega ofensa ao princípio da correlação, uma vez que o representante do Ministério Público, em sua inicial acusatória, não pediu a condenação do recorrente no crime previsto no art. 333, do Código Penal, requerendo, assim, a absolvição.

Ora, de acordo com o princípio da correlação ou da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, ou seja, deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia, ou queixa, e o fato pelo qual o réu foi condenado. Deste modo, o julgador que decide fora dos limites da lide, incorrerá em um julgamento
extra
,
citra
ou
ultra petita
.

Todavia, o art. 383 do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz, se modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”.

Assim, em leitura da denúncia, observo que houve a expressa descrição do delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, do Código Penal. Vejamos:

“
o telefone celular do denunciado LEONARDO tocou, surpreendendo os policiais militares e, ao ser o mesmo novamente revistado, teria ele arremessado o telefone no chão, momento em que
o denunciado propôs negociar com os policiais militares para que não fosse preso, em troca daria dinheiro e armas...
“

Deste modo, o relato de que o apelante tentou negociar com os policiais militares, oferecendo dinheiro e armas para não ser preso enquadra-se na conduta ilícita prevista no art. 333, do Código Penal:

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício

Portanto, ainda que o representante do Ministério Público Estadual não tenha tipificado o art. 333, do Código, na parte de pedidos da inicial acusatória, a conduta estava descrita na denúncia, sendo dever do magistrado julgar o fato.

Relembro que o apelante se defende dos fatos e das circunstâncias narradas na inicial acusatória. Neste sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA INICIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca do princípio da correlação,
"segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (RHC 131.086/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado ao agravante, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação.

(...) 4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 798.602/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Deste modo, não há que se falar em absolvição pela prática do crime previsto no art. 333, Código Penal.

Prossigo, a despeito da discussão dos autos cingir-se acerca da dosimetria, esclareço que a
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 001422292220218080048 VOL 001.pdf, p. 53) e Laudo Toxicológico (DOC 001422292220218080048 VOL 001.pdf, p. 247).

A autoria, por sua vez, está comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto aos fatos narrados na inicial.

Contudo, compulsando devidamente todas as provas produzidas nos autos, entendo que há provas suficientes da autoria do recorrente.

Em audiência de instrução e julgamento, os Policiais Militares Cleidson Marques dos Santos e Gabriel Batista Macedo afirmaram que (mídia anexa) estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos saindo de um beco e que o recorrente, após ver a viatura, tentou empreender fuga, contudo foi perseguido e abordado. Relatam que após busca pessoal encontraram em seu bolso os entorpecentes. Sobre o crime de corrupção ativa, a testemunha contou que, apesar do apelante não falar um valor específico, ofereceu drogas, dinheiro e armas aos militares para não ser preso. Destaco que o Policial Militar Cledison especificamente afirma que visualizou o apelante comercializando, enquanto que o Policial Militar Gabriel Batista Macedo, o qual estava dirigindo a viatura, ateve-se ao trânsito, não observando o ato de mercancia do recorrente.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O apelante, em interrogatório judicial, nega a prática dos ilícitos, alegando que estava a caminho da padaria quando foi abordado pelos policiais militares (mídia anexa):

"[..]
que eu estava me locomovendo de casa para ir na padaria, aí eles me deram sinal de parada com a sirena, eu parei minha bicicleta; que eles me revistaram e pegaram meu celular e meus seis reais; que o policial ficou me interrogando e perguntando ‘cadê as armas que você prometeu para nós’, que falei que estavam me confundindo; que me levaram para uma região de mata perguntando se eu iria dar armas para eles; que pedi para ligar para minha mãe para ver se ela tinha algum dinheiro; que me devolveram meu celular; que em nenhum momento eu estava vendendo droga ou corri, eu entreguei meu celular e se eu tivesse corrido a primeira coisa que eles iriam fazer para me imobilizar era me algemar, porque se eu corri na primeira ia correr na segunda também; que no caminho do DPJ eu liguei pra minha mãe e eles perceberam e ficaram desesperados e pegaram o celular; que eu falei que a conversa tava toda gravada e iria mostrar para o Delegado; que ele ficou alterado e me deu um soco
."

Contudo, a prova carreada para o bojo dos autos está em consonância com os fatos evidenciados na denúncia, não havendo elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares ou motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Esclareço que a lei não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente para praticar a conduta do art. 33, Lei nº 11.343/06. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas e que ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição.

Passo agora à dosimetria.

Quanto ao delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase
, o magistrado fixou a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase
, inexistente atenuante, mas presente a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 06 (seis) meses – patamar inferior à fração de 1/6, comumente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, inexistentes causas de aumento de pena e afastada a benesse do tráfico privilegiado ante a condição de reincidente do apelante. Deste modo, a pena restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito do art. 333, do Código Penal.

Na primeira fase
, a pena base restou fixada no mínimo legal – 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase
, inexistente atenuante, mas presente a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 02 (dois) meses – patamar inferior à fração de 1/6, comumente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual a pena restou fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a ocorrência do concurso material, a pena restou definitiva em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Deste modo, não há que se falar em reforma na dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)